Tribunal: TJES
Processo: 5016111-98.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016111-98.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: R. C. N. D.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016111-98.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
R. C. N. D.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. ALTERNATIVAS APONTADAS PELA MÉDICA PRESCRITORA DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE DO SUS. TROCA DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento GENOTROPIN (SOMATROPINA) 12mg + diluente 1ml + caneta aplicadora. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Inicialmente, observo que a Recorrente arguiu a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda sob a alegação de que, em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser incluída no polo passivo da demanda, de modo que a competência seria da Justiça Federal. É preciso registrar que, no dia 17.04.2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1366243, com Repercussão Geral (Tema 1.234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso Extraordinário, o que foi referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
.
Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente,
os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”
(grifos nossos). Assim, considerando a vedação de declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como o fato de a sentença dos presentes autos ter sido prolatada anteriormente à data de 17/04/2023, rejeita-se a preliminar suscitada pela parte ré e confirma-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

(3). No que se refere à controvérsia sobre o fornecimento do medicamento em questão, o qual, segundo o Recorrente, não seria padronizado na RENAME/SUS (indicando, por outro lado, alternativas terapêuticas disponíveis no SUS), observo que nem o Juízo
a quo
, tampouco a própria Recorrente, notaram que do laudo médico confeccionado pela médica que acompanha o tratamento da paciente, consta expressa menção às alternativas sugeridas pelo Estado, quais sejam, Somatropina 12UI ou 4UI, constando inclusive laudo de solicitação medicamento com as dosagens a serem providas em cada uma das hipóteses descritas, a denotar que o tratamento solicitado
in casu
pela profissional de saúde não apenas está previsto na RENAME/SUS (conforme também atestado pelo NAT nestes autos), mas também em consonância com as soluções sugeridas pelo próprio Recorrente.

(4). Dessa forma, considerando que a própria solicitação da médica vai ao encontro das alternativas sugeridas pelo Recorrente, entendo pelo parcial acolhimento da pretensão recursal, apenas para permitir ao Estado do Espírito Santo que providencie os medicamentos de acordo com as soluções alternativas sugeridas pela médica responsável pela sua prescrição, conforme indicação feita em solicitação de medicamento ao SUS juntada aos autos.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no que se refere à possibilidade de fornecimento de medicamentos alternativos disponíveis na RENAME/SUS admitidos pela médica responsável pelo tratamento da paciente, de acordo com as quantidades e metodologias sugeridas em laudo e solicitação acostados aos autos.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)